Tribunal: TCU
Processo: 027.623/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reversão de pensão especial de ex-combatente deferido pela 10a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão de pensão especial de ex-combatente deferido pela 10a Região Militar do Comando do Exército em favor da beneficiária Benedita Regina Gonçalves, filha do instituidor Jacinto Eleodoro Gonçalves. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão especial deferida à Sra. Benedita Regina Gonçalves, conferindo registro ao correspondente ato; 9.2. determinar: 9.2.1. à 10a Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Benedita Regina Gonçalves; 9.2.2. ao Instituto Nacional de Previdência Social que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, adote medidas para rever o pagamento do "amparo previdenciário" previsto na Lei 6.179/1974, concedido à Sra. Benedita Regina Gonçalves (CPF: XXX.982.603-XX), encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca das providências tomadas pela autarquia.